Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão, que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), sem inclusão da qualificadora de motivo torpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a inclusão da qualificadora de motivo torpe na pronúncia do acusado pela tentativa de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase da pronúncia, cabe apenas o juízo de admissibilidade, sendo necessária a presença de indícios mínimos para a inclusão de qualificadoras. No caso, não há elementos probatórios que justifiquem a qualificadora de motivo torpe.
4. A exclusão da qualificadora é mantida, pois se apresenta manifestamente improcedente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora de motivo torpe deve ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, sem indícios que a corroborem.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; art. 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1440485, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 21/07/2022.